Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO APENAS PARA A VIA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO.
1. Evidenciado que o agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do recurso, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apenas para a via recursal.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
4. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou redução da capacidade contributiva. 5.1. Sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, em momento processual em que não houve dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, a prestação deve ser fixada com relativa parcimônia, até que seja produzido e avaliado um conjunto probatório robusto, que respaldará a sentença.
6. Os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam, em uma análise perfunctória, que os rendimentos mensais auferidos pelo agravante não permitem que ele arque com o valor dos alimentos provisórios fixados na r. decisão agravada sem comprometimento da sua subsistência, sendo razoável a redução do valor arbitrado.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.